Tribunal: TJPA
Processo: 0808556-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808556-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: DANIELA DE MOURA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESCRITO PELO MÉDICO. ESTAPEDECTOMIA AUDITIVA. SURDEZ BILATERAL DIAGNOSTICADA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA- CPT. AUSÊNCIA DE
PRÉVIO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL A CONTRATAÇÃO DO PLANO.
MATÉRIAS SUMULADAS PELO STJ. PRÁTICA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONFIGURADA. PERIGO DE DANO INVERSO NA SAÚDE DA RECORRIDA EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,

em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 0808556-93.2020.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogado: Dr. Isaac Costa Lazaro Filho, OAB/CE nº 18.663.

AGRAVADA: DANIELA DE MOURA CARVALHO

Advogada: Dra. Tayla Antunes Abreu, OAB/PA nº 28.195.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pela
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
contra decisão (ID 3531179, fls. 124-126) exarada pelo Juízo da 12ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência antecipada (Processo PJE nº 0839619-09.2020.8.14.0301) impetrado por
DANIELA DE MOURA CARVALHO
, deferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, para determinar à parte Requerida, que autorizasse a autora a realizar, no prazo de 24 horas, a cirurgia de Estapedectomia auditiva, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), por cada dia de descumprimento, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), que se reverterá em prol da Requerente, na conformidade do que dispõe o art. 497 do CPC.

Em suas razões, a agravante alega, em suma, que não há urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado (
periculum in mora
), pois na solicitação médica apresentada pela agravada não há qualquer recomendação indicando que tal procedimento possui caráter de emergência, ao revés, a própria guia dá conta de que se trata de um procedimento de caráter eletivo, desse modo sustenta que o bem jurídico reclamado na vestibular pode ser concebido após o regular processamento do feito sem prejuízo.

Noutro ponto, aduz que a agravada ao contratar, em 12/08/2019, o plano privado de assistência à saúde individual, com segmentação ambulatorial + hospitalar com parto, com acomodação em enfermaria, registrado sob o nº 469346139, mentiu ao preencher a declaração de saúde, pois informou que não possuía qualquer doença ou lesão preexistente ao contrato em questão, todavia, ao submeter-se a perícia médica realizada em 18/06/2020, a paciente confessou que foi diagnosticada com surdez bilateral há 2 (dois) anos, ou seja, antes da contratação do plano de saúde acima referido.

Defende que se tornou clara a existência de doença ou lesão preexistente - DLP, sendo então ofertada a Cobertura Parcial Temporária - CPT, através da qual a HAPVIDA fica isenta, por 24 (vinte e quatro) meses, portanto, até 12/8/2021, contados a partir da adesão do plano (12/8/2019), de autorizar procedimentos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia ou procedimentos de alta complexidade, relacionados à enfermidade adquirida antes da contratação.

Assim, esclarece ser lícita a sua conduta em não autorizar o procedimento requerido em favor da Promovente – ESTACPEDECTOMIA AUDITIVA – por tratar-se de procedimento cirúrgico e decorrente de doença ou lesão pré-existente – DLP - confessada pela usuária em perícia médica- está em absoluta consonância com a Lei nº 9.656/98, em seu art. 11.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
e, no mérito,
pede o provimento do recurso com
a reforma da decisão agravada.

Distribuídos os autos a esta Relatora.

Em decisão no ID
3633941
, o pedido
de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID
3873843.

Agravo interno (ID 3938166) interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão interlocutória desta Relatora no
ID
3633941, devidamente contrarrazoado, conforme petição no ID 4925088.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento.

O mérito

cinge-se saber quanto à legalidade ou não da negativa de cobertura pelo plano de saúde ao procedimento cirúrgico requerido pelo segurado

Sem delongas, não se sustenta a tese de desobrigação da operadora de pano de saúde em relação ao tratamento pleiteado na origem, porquanto a Cobertura Parcial Temporária (CTP), como modalidade de carência que é, não se faz oponível ao caráter
urgente do procedimento cirúrgico
de que necessita a parte autora/agravada, conforme afirmado pelo juízo
a quo: “(...)
No caso em comento, não podemos deixar de considerar o pedido formulado que visa a realização de cirurgia à Autora, em caráter iminente, a fim de interromper o avanço de um problema irreparável, conforme declaração do seu médico que a acompanha de que a não efetivação da cirurgia deixará sequelas para toda a vida da paciente (doc. Id n].18518962)
(...)”.

Assim, forçoso concluir pela prática abusiva da operadora de saúde ao não autorizar o procedimento de urgência /emergência requerido referente a Estacpedectomia Auditiva, conforme posicionamento jurisprudencial assentado por esta Corte de Justiça em obediência
a matéria já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do verbete nº 597:

STJ, Súmula 597:
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ESTIPULAÇÃO VÁLIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 1.
Em regra, ao ingressar no plano de saúde, for portadora de doença preexistente, o estabelecimento de cobertura parcial temporária por 24 meses, de modo a suspender a incidência do contrato quanto à doença em questão e suas decorrências, trata-se de estipulação válida
.

Todavia, na hipótese de urgência/emergência, mesmo que a situação tenha advindo da doença preexistente que ensejou o estabelecimento da cobertura parcial temporária, deve haver atendimento, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.
2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento, nos termos do entendimento endossado pelos ministros da 4a (7345471, 7345471, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01) – grifo nosso.

EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MARCA PASSO. RICO DE VIDA DO AUTOR.
RECUSA NO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CPT.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
A RECUSA DA APELANTE EM DAR COBERTURA ÀS DESPESAS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DEMAIS PROCEDIMENTOS SE AFIGURA ABUSIVA E ILEGAL, CONSIDERANDO QUE O CARÁTER EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO FOI ATESTADO POR MÉDICO DO HOSPITAL CONVENIADO AO PLANO. A NEGATIVA DE COBERTURA É MANIFESTAMENTE ILÍCITA. SEQUER A ALEGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PODE SER ACEITA, POIS NO CASO DE RISCO À SAÚDE, COMO NA SITUAÇÃO APRESENTADA, NÃO SE PODE RECUSAR OU MESMO LIMITAR O PERÍODO DE INTERNAÇÃO, CONSTITUINDO PRÁTICA ABUSIVA, FUNDADA NO ABUSO DO PODER ECONÔMICO EM DETRIMENTO DA DEFESA E DO RESPEITO AO CONSUMIDOR.
O DANO MORAL A SER REPARADO DIZ RESPEITO À ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO SOFRIDAS PELO RECORRIDO COM A NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO, VENDO-SE OBRIGADO A RECORRER AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), MESMO PAGANDO PELO PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUDO ISSO, ALIADO AO SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE, CERTAMENTE LHE GEROU ABALOS PSICOLÓGICOS. VALO ARBITRADO CORRETAMENTE. APELAÇÃO NÃO SE PRESTA A PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS, O QUE TEM CABIMENTO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.02637587-73, 193.072, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03) – grifo nosso.

Ademais, não há prova nos autos de que a agravada fora submetida, à época da contratação do plano, em 12/08/2019, a prévio exame médico admissional, a fim de constatar eventuais doenças e lesões preexistentes para assim excluí-las da cobertura, o que, por si só, torna ilícita a recusa de cobertura no caso concreto, de acordo com a Súmula
nº 609 do
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

STJ, Súmula 609
: A recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Por derradeiro,
patente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação inverso na saúde da recorrida por tratar-se de procedimento cirúrgico urgente, visando frear o avanço de sua surdez bilateral e evitar maiores prejuízo a sua vida cotidiana
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento
nos moldes do art. 932, IV, “a” do CPC
para manter a decisão agravada

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
14
de dezembro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 07/02/2022